Tribunal: STF
Processo: ARE 1516434
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Turma de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar de ilicitude probatória. Mérito. Pleito desclassificatório para o delito previsto pelo art. 28 da Lei 11.343/2006. Pleito subsidiário. Afastamento da majorante prevista pelo art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. 



    1. Preliminar. Arguição de ilicitude probatória. Alegação de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes das testemunhas policiais relatando o encontro de um adolescente saindo do interior de uma residência apontada como ponto de venda de drogas. Apreensão de uma porção de maconha com o adolescente que admitiu ter adquirido a droga com o morador daquela residência. Apelante surpreendido do lado de fora do imóvel. Imediata fuga ao notar a presença dos policiais militares. 



    2. Quadro de justa causa que permitia o ingresso domiciliar, independente de autorização judicial. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. Precedentes.



      3. Mérito. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão e perícia dos entorpecentes. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Versões inconsistentes fornecidas pelo adolescente e pelo acusado em juízo. 



    4. Pleito objetivando a desclassificação para o delito previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Encontro das porções de maconha e cocaína junto a uma balança de precisão. Apreensão de vultosa quantia em dinheiro no contexto da prisão em flagrante. Relatos fornecidos pelos policiais dando conta de que o acusado havia vendido uma porção de maconha para o adolescente antes da abordagem policial. Destinação comercial comprovada. 



    5. Dosimetria. Maus antecedentes comprovados. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Tráfico privilegiado corretamente afastado. Exasperação em 1/6 por força da majorante prevista pelo art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. Regime semiaberto mantido. 



    6. Recurso conhecido. Preliminar afastada e, no mérito, improvimento” (fls. 2-3, e-doc. 276).



    A Décima Sexta Turma de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 296).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “o acórdão incorreu em violação a dispositivo constitucional, e não constatou a nulidade ocorrida nos autos, ou seja, a ausência de fundada razão para o ingresso desautorizado no domicílio do recorrente. Resta claro, que não o fato de os agentes terem visualizado um adolescente sair da residência do recorrente, e este ao avistar a guarnição policial ter tentado entrar em seu domicílio, não constitui fundada razão para o ingresso policial, além do mais, a comprovação do consentimento incumbe ao Estado, não podendo ser presumida, nem mesmo dispensar o pedido de mandado de busca e apreensão ao juízo competente” (fl. 5, e-doc. 293).



    Defendeu que “a versão apresentada pelos policiais Idauto e Lucas, constante no acordão impugnado, mostra-se insuficiente para embasar a violação ao dispositivo constitucional previsto no art. 5º, XI da CF/88, senão vejamos: Veja Excelência, nem mesmo a versão apresentada inicialmente, no que se refere a suposta ‘confissão’ realizada pelo adolescente Gabriel no momento de sua abordagem (sem nem mesmo adentrar no mérito da legalidade da abordagem pessoal realizada) não encontra respaldo com as demais versões constantes nos autos” (fls. 7-8, e-doc. 293). 



    Ressaltou que “o fato de os agentes policiais terem avistado o recorrente na frente do imóvel como consta no acordão impugnado, não constitui fundada suspeita ou flagrante delito! Veja que se extrai dos autos, consoante os relatos apresentados, nada mais é do que uma evidente atitude arbitrária, posto que qualquer pessoa comum, ao avistar uma guarnição policial, teria a mesma atitude, ou seja, buscar o abrigo de seu domicílio” (fl. 8, e-doc. 293).



    Asseverou que “o ingresso ao domicílio foi desautorizado, sem qualquer demonstração de consentimento, seja por vídeo ou escrito, bem como que em completa ausência de elemento probatório concreto ou estado de flagrância, mas fundando em uma suposta ‘denúncia anônima’ e ‘confissão de usuário inexistente’, haja vista que não validada em juízo” (fl. 9, e-doc. 293). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto ante a argumentação acima, e tudo o que for aditado pelo elevado conhecimento e notório saber jurídico de Vossas Excelências requer que seja conhecido e dado provimento ao recurso extraordinário, para que: 



    1. Seja constatada a nulidade ante a violação de domicilio, nos termos do artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorização na residência, posto que não havia consentimento, muito menos a aparência de situação de flagrância, consequentemente seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas no referido ato, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal, sendo recorrente absolvido em relação a pratica do art. 33, ‘caput’ da LD, por manifesta ausência de provas de materialidade e autoria, com fulcro no art. 387 do CPP” (sic, fl. 9, e-doc. 293). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 311). 



    3. Em 28.11.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 280 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 314).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há qualquer deficiência na fundamentação. A tese em questão consiste em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ou seja, violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, visto que houve invasão de seu sem fundadas razões prévias, em violação ao comando constitucional e ao entendimento firmado por esta Suprema Corte quando da apreciação do Tema 280 da Repercussão Geral. A controvérsia é cristalina, estando devidamente exposta e fundamentada” (fl. 9, e-doc. 318). 



    Salienta que “não se trata de alteração de entendimento acerca da matéria fática, mas tão somente de analisar se os elementos apontados para justificar a gravosa diligência são ou não são idôneos para configurar as ‘fundadas razões’ necessárias a validar tal medida. Ora, Excelências, caso a tese apontada in casu esbarrasse na vedação de reexame fático probatório, esta Suprema Corte sequer teria apreciado o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, que discutia rigorosamente o mesmo tema” (fl. 10, e-doc. 318). 



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, requeiro este agravo seja conhecido e provido, ante as nítidas violações à Constituição Federal, cujas matérias merecem ser reconhecidas em tema de repercussão geral, para que: 



    1. Seja constatada a nulidade ante a violação de domicilio, nos termos do artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorização na residência, posto que não havia consentimento, muito menos a aparência de situação de flagrância, consequentemente seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas no referido ato, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal, sendo Agravante absolvido em relação a pratica do art. 33, ‘caput’ da LD, por manifesta ausência de provas de materialidade e autoria, com fulcro no art. 387 do CPP” (sic, fl. 15, e-doc. 318). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 328). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, a absolvição do agravante, com o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XI e LXV do art. 5º da Constituição da República, pleiteando-se sejam consideradas insuficientes as razões que fundaram a violação de domicílio e declaradas ilícitas as provas dela decorrentes, afastando-se a aplicação do Tema 280 da repercussão geral e das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 27.2.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP condenou o agravante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juízo sentenciante fixou as penas de Claudemir de Toledo Caetano em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e oitenta dias multa. Consta da sentença:



    “No caso em tela, os policiais militares avistaram atividade suspeita de indivíduos que já são conhecidos do meio policial pela prática de tráfico de drogas, sendo que um deles dispensou objetos suspeitos, aparentemente drogas (depois foi obtida a confirmação).



    Outrossim, o local é conhecido ponto de venda de drogas, os réus estavam mantendo contato com pessoas, em atitudes atípicas, bem como empreenderam fuga quando avistaram a viatura e demonstraram nervosismo com a presença dos policiais, o que motivou a abordagem. 



    O contexto evidenciado, por si só, já bastaria para afastar a apontada ilegalidade. Acrescento, ainda, outro argumento: não há qualquer indício de dissenso (ausência de consentimento) para com a revista dos policiais aos acusados, nem alegação de violência policial. 



    Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração



    Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea ‘b’ do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço



    A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.



    Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os indivíduos estavam em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP. (...)



    Ademais, conforme relato policial, o réu franqueou a entrada na residência. Os depoimentos dos policiais devem prevalecer, pois não há elementos concretos que afastam a presunção de veracidade.



    Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar. 



    Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito. No mérito, a ação penal é procedente. 



    A materialidade resta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); boletim de ocorrência (fls. 8/11), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), pelo laudo pericial preliminar (fls. 15/20); pelo auto de reconhecimento (fl. 22); pelo laudo pericial definitivo (fls. 121/123), bem como pela prova oral colhida em Juízo.



      A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo. 



    Idauto Flores De Carvalho Neto, policial militar, testemunha de acusação, em juízo, disse que, no dia e local dos fatos, estava em patrulhamento na rua Dr. Taves, quando avistou um indivíduo de bicicleta saindo de uma residência, já era de seu conhecimento que ali estava acontecendo o tráfico, a venda de drogas, quando passou a observar o indivíduo que saiu de bicicleta e ele percebeu a aproximação da viatura, tentou entrar na primeira rua que encontrou, abordaram ele, era menor de idade, foi submetido a busca pessoal e encontraram consigo uma porção de maconha, questionaram a questão do entorpecente, e em resposta teria adquirido em uma casa de madeira de esquina, que no caso corresponde a casa do réu. Depois das informações passadas pelo menor, deslocaram-se até a residência do réu, no momento em que ele saiu de sua casa e foi até o portão, mas viu a viatura e tentou evadir-se, os policias conseguiram detê-lo ainda dentro do imóvel, ao ser questionado se havia dentro da casa algum produto ilícito, negou, afirmou e franqueou a entrada da equipe. Com a autorização do réu fizeram uma busca, e no quarto do mesmo encontraram uma sacola plástica embaixo da ultima gaveta da cômoda, que dentro tinha dois frascos, uma balança de precisão, 10 invólucros de maconha e 10 saches de cocaína, o réu confessou que tinha dinheiro e que era de sua propriedade, em bolsos de roupas no armário encontraram a quantia de R$ 2.460,00. O réu ao perceber que iria ser preso pelo crime tráfico de drogas, ofereceu o valor encontrado à equipe, para que ficasse em liberdade e que deixasse a droga em seu poder, para que ele pudesse comercializar, diante a esses fatos recebeu voz de prisão por tráfico e por corrupção. Em resposta ao Ministério Público, havia denúncias anteriores de que o morador daquela residência estaria fazendo a venda de drogas. Em resposta à defesa, avistaram a bicicleta em frente á residência do réu, e o próprio réu quem acompanhou a revista do imóvel.



    Lucas Vitor De Oliveira, policial militar, testemunha de acusação, em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando avistaram um adolescente subindo na bicicleta e saindo da casa, abordaram e na busca e apreensão localizaram um sachê de maconha, que ele informou que teria adquirido o entorpecente na casa de Claudemir e que não tinha pago, que pagaria posteriormente. Se deslocaram até a residência, onde encontraram o réu na frente do imóvel, e quando viu a viatura tentou correr para dentro da casa, foi abordado e franqueou a entrada da equipe, na busca a equipe logrou em encontrar os entorpecentes, em saches de cocaína, 10 invólucros de maconha condicionado em potes de remédio. Localizaram dinheiro, na quantia de R$ 2.460,00 que ofereceu em troca de sua liberdade. Em resposta a defesa, o adolescente aguardava no lado de fora da residência com um policial enquanto acontecia a busca dentro da casa, durante a busca ficou do lado de fora da casa, mas diz que deu para escutar tudo



    Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.



    É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.



    Gabriel Henrique Nascimento De Souza, informante, alega que não sabe de nada sobre os fatos, que os policias pegaram ele 3 quarteirões para cima da casa do réu, e encontraram consigo uma porção de maconha, pois é usuário, mas que não falou que pegou com o Claudemir e nem que estava em sua residência. Diz que já estava com a droga, pois tinha em sua casa e que iria consumir em outro local. Em resposta ao Ministério Público, diz que foi interrogado pelo delegado, assinou alguns papeis e foi embora, que o delegado não o pressionou momento algum e estava momento todo ao lado da mãe. Em resposta a defesa, delegado havia feito 5 perguntas dentre elas: se conhecia o réu, se já havia comprado algo com ele, se frequentava diariamente a casa do réu. Não afirma o depoimento que deu na delegacia, e que no momento que estavam fazendo a busca dentro da residência, ficou dentro da viatura algemado, tinha visão da casa, pois estava em frente



    Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que é usuário de droga e que essa quantidade encontrada era para uso próprio, e neste dia os policiais chegaram em sua residência correndo o portão estava apenas encostado, gritando. E quando foi abrir a porta, os policiais empurraram a porta, e perguntando ‘cadê a droga? Cadê a droga?’, confessou para os policias que tinha maconha em casa, mas era para seu uso e que estava na área do fundo da casa, pegou e entregou, perguntaram se havia dinheiro, disse que sim, porque vendeu seu veículo um mês e meio antes do acontecido, com o dinheiro da venda pagou as contas e pensão dos filhos, e o que encontraram é o que tinha sobrado. Um dos policiais deu um murro em sua barriga. Em resposta ao Ministério Público, diz que não havia cocaína em sua casa, somente maconha, diz também que ninguém acompanhou a revista pela casa, que os policiais já entraram empurrando e ameaçando, não conhece o menor e nem chegou a ver na delegacia, porque já estava preso.



    Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.



    As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.



    No caso em tela, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; houve apreensão de balança digital e de dinheiro. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu. 



    A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. 



    Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. 



    Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, ‘ter em depósito’, ‘guardar’, ‘transportar’ e ‘trazer consigo’ a substância entorpecente para fins de tráfico’” (fls.12-14, e-doc. 210).



    6. Em 11.9.2023, a Décima Sexta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500924-45.2021.8.26.0407/SP, pelos seguintes fundamentos: 



    “Conforme narrado pela denúncia, policiais militares obtiveram informações de que o acusado comercializava entorpecentes em sua residência, razão pela qual se dirigiram até o local onde permaneceram em campana. Avistaram o adolescente Gabriel saindo do interior de residência e o abordaram, ocasião em que encontraram uma porção de maconha durante a revista pessoal. O adolescente confirmou que havia adquirido o entorpecente com o acusado.



    Os policiais se aproximaram da residência e abordaram o réu quando ele tentou fugir para dentro do imóvel. Durante a busca domiciliar, os agentes encontraram a quantia de R$2.300,00 no bolso de uma bermuda, fracionadas em notas de R$100 e R$50, além de R$160,00 no bolso de outra bermuda. Naquele mesmo cômodo, localizaram as porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, dentro de uma cômoda.



    A persecução foi instaurada mediante auto de prisão em flagrante. A custódia do acusado foi convertida em preventiva. Ao final, o acusado foi condenado nos termos da denúncia. A defesa interpôs recurso de apelação o qual foi devidamente processado. Por Acórdão prolatado pela 16ª Câmara de Direito Criminal, a sentença recorrida foi declarada nula por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, determinando-se que outra fosse proferida, com efetiva apreciação das alegações deduzidas pelas partes (fls. 366/376). Os autos foram encaminhados à vara de origem onde nova sentença condenatória foi proferida



    A condenação foi correta. 



    A materialidade delitiva foi comprovada. As substâncias entorpecentes foram apreendidas e submetidas a exame químico-toxicológico. Apurou-se o encontro de 10,12 gramas de cocaína fracionada em 10 porções, 16,15 gramas de maconha dividia em 10 porções, além de uma porção de maconha com peso líquido de 1,3 gramas (fls. 12/1, 15/20 e 121/123). Há, ainda, o registro da apreensão da quantia de R$2.460,00 em notas diversas e uma balança de precisão (fls. 12/13).



      A vinculação do réu com os entorpecentes também é certa. 



    Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, os policiais militares, Idauto Flores de Carvalho Neto e Lucas Vitor de Oliveira, relataram que, durante patrulhamento, receberam informações de que o acusado comercializava entorpecentes em sua residência situada na Rua Dr. Taves, nº115, tendo se dirigido até as imediações do imóvel onde permaneceram em um ponto de observação para acompanhar a movimentação do local. Após algum tempo, visualizaram o adolescente Gabriel saindo da residência, oportunidade em que o abordaram e localizaram, em sua posse, uma porção de maconha. Ao ser questionado, o adolescente confirmou ter adquirido o entorpecente na residência do acusado. Diante da informação, retornaram até a residência onde visualizaram o réu do lado de fora do imóvel, oportunidade em que ele correu para dentro da casa assim que visualizou a aproximação da viatura. Foi contido na área do imóvel próximo à porta de entrada da sala. Nenhum objeto foi localizado durante a busca pessoal. Os agentes vasculharam a residência e encontraram a quantia de R$2.300,00 no bolso de uma bermuda que estava sobre uma cômoda. Também localizaram uma sacola plástica embaixo da última gaveta da cômoda dentro da qual havia 10 porções de cocaína, 10 porções de maconha e uma balança de precisão. O acusado disse que para ficarem com o dinheiro e o libertar. O adolescente confirmou que foi o réu quem lhe vendeu a porção de maconha, a qual seria paga posteriormente (fls. 03/04).



    Sob o crivo do contraditório, a testemunha policial Idauto confirmou os relatos apresentados em fase preliminar. Confirmou que, durante patrulhamento, surpreendeu um adolescente saindo do interior de uma residência que já era alvo de denúncias anteriores feitas por moradores da região de que o residente promovia o tráfico de drogas. Aproximou-se do adolescente, o qual tentou fugir de bicicleta, porém foi detido e revistado, sendo surpreendido em poder de uma porção de maconha a qual, segundo relatou, teria sido adquirida naquele imóvel. Retornou até a residência onde visualizou o acusado saindo da casa e se dirigindo até o portão, momento em que avistou os policiais e correu para dentro do imóvel. Conseguiu detê-lo na área da frente, oportunidade na qual o acusado não foi encontrado com objetos ilícitos e autorizou o ingresso domiciliar. Inspecionou o local e encontrou, na última gaveta de um móvel, uma sacola plástica contendo dez invólucros de maconha, dez invólucros de cocaína e uma balança de precisão. Dentro do armário, em meio às roupas, foi encontrada a quantia de R$2.460,00, oportunidade na qual o réu ofereceu a quantia de R$2.300,00 para que fosse liberado com as drogas para que pudesse vendê-las.



    A sobredita narrativa foi confirmada pela testemunha Lucas. Confirmou ter avistado o adolescente saindo do interior de uma residência em uma bicicleta, tendo o abordado e encontrado, no bolso de sua bermuda, uma porção de maconha a qual, segundo relatado pelo menor, teria sido adquiria no imóvel do acusado. Retornou até o imóvel onde avistou o réu na frente da residência, oportunidade na qual tentou correr para dentro, porém foi abordado e autorizou o ingresso domiciliar. Relatou que não chegou a ingressar no imóvel, permanecendo na porta da casa, porém seu parceiro ingressou e encontrou, dentro da gaveta de um móvel, uma sacola contendo dez porções de maconha e outras dez porções de cocaína. Ainda confirmou o encontro de R$2.460,00 em espécie que foi oferecida pelo acusado à equipe para que fosse liberado. Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o sistema processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o quadro formado. 



    No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade das testemunhas. Ademais, os relatos são coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência: (...)



    Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, CF). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. Assim, o contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador. Nessas hipóteses, a violação viria fundada no princípio da proporcionalidade. Ou seja, no cotejo dos valores em conflito, o legislador optou pela restrição dos direitos da liberdade diante da prevalência de outros interesses. De qualquer modo, não configuradas aquelas hipóteses, e ausente o consentimento do morador titular do direito tutelado -, a violação do domicílio dependeria de ordem judicial que somente poderia ser executada durante o dia.



    A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.



    As situações flagranciais, por sua vez, são especificadas pelo legislador infraconstitucional. Fundam-se nos critérios da atualidade e da visibilidade da infração. Trata-se de uma reação imediata do Estado que, por deter o monopólio do uso legítimo da força, assume o compromisso de recompor as fissuras do tecido social provocadas pela prática ilícita que se mostra, desde logo, visível. Esta recomposição, em um direito penal estruturado na sanção privativa de liberdade, passa pela segregação social do agente. É típica medida pré-cautelar. 



    Assim, da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), à situação de quem é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para a concretização da prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP). Ora, se a custódia em tais